Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725077-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO WALTER DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, CEL QOPM MARCELO HELBERTH DE SOUZA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, EDELMO OLIVEIRA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27861099) interposto por MARCELO WALTER DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante em desfavor do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF), do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL DA PMDF e de EDELMO OLIVEIRA NUNES, considerando ausentes os requisitos autorizadores para tanto, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a restituição das parcelas recebidas a título de auxílio-moradia entre outubro de 2010 a maio de 2017, bem como ao reconhecimento da prescrição quinquenal do anseio de restituição dos aludidos valores. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 97102328 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por MARCELO WALTER DE ALBUQUERQUE em face de ato praticado pelo Senhor COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, pelo Senhor CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e pelo Senhor PRESIDENTE DA COMISSÃO 002-2020/DPG, requerendo: a) a suspensão de qualquer desconto, abatimento ou cobrança no seu contracheque a título de restituição de auxílio moradia recebido entre outubro de 2010 a maio de 2017 ante a ilegalidade do ato administrativo que determinou a sua devolução em processo administrativo e: b) o reconhecimento da prescrição quinquenal dos valores recebidos. Narra o impetrante que, em 28/08/2020, foi notificado pela Diretoria de Pagamento de Pessoal e Previdência da Polícia Militar do Distrito Federal, porquanto a PMDF deveria comprovar o cumprimento aos v. Acórdãos do Tribunal de Contas da União de no 13.130/2019 e no 2.688/2020, acerca dos processos de ressarcimento e aos pagamentos supostamente indevidos a título de auxílio-moradia ocorridos entre 06/10/2010 a até a data de interrupção dos créditos relativos ao benefício. Neste sentido, revela a notícia, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, de que no lapso temporal compreendido entre outubro de 2010 e maio de 2017, não possuía dependentes cadastrados na corporação, sendo devidos R$ 33.685,44 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) concernentes aos importes recebidos sob a rubrica de auxílio-moradia majorado. Esclarece que a ordem de ressarcimento por ter recebido o aludido benefício quando constava nos seus assentos funcionais a inscrição do seu cônjuge - também policial militar - como dependente. Em seguida, recorda a juntada de defesa administrativa, mas teve o seu pleito indeferido e mantida a determinação de ressarcimento. Insurge-se contra o ato administrativo em comento. Para tal, aventa a incompetência do Tribunal de Contas da União – TCU, tendo em vista que as verbas recebidas são pagas pelo Governo do Distrito Federal, nos termos do Decreto Distrital no 35.181/2014. Desta maneira, entende que a competência fiscalizatória ficaria a cargo do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Levanta a decadência da cobrança posto que a Administração Pública exige quantias auferidas de outubro de 2010 a maio de 2017. No entanto, aponta a decadência quinquenal da percepção do primeiro pagamento em outubro de 2015. Ainda faz um histórico da legislação sobre o retrocitado beneplácito. Afirma equívoco na cobrança considerando que o v. Acórdão 2.688/2020 do TCU teve como referência o Parecer no 1.638/2010 – PROPES/PGDF apontando que o documento concerne aos membros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e não pode ser utilizado para a Polícia Militar. Destaca que a PMDF não foi notificada do parecer no 1.638, apenas teve ciência de eventuais e supostas irregularidades sobre a dependência de cônjuges militares mediante o Parecer no 705/2016-PRCON/PGDF direcionado ao corpo diretivo da PM. Neste sentido, consigna indevida a cobrança em tela. Sustenta a inviabilidade na exigência dos haveres porquanto os recebeu de boa-fé. Ademais, menciona instabilidade legislativa e interpretativa sobre o tema gerando falha da Administração Pública. Ressalta o Tema 531 do col. STJ em sede de Recursos Repetitivos para embasar a sua tese de boa-fé na percepção do benefício. Noutro giro, pontua que possíveis cobranças levadas a cabo pela PMDF devem acontecer quanto ao período posterior ao Parecer no 705/2016-PRCON/PGDF, o qual orientou a Polícia Militar a não efetuar o pagamento majorado do auxílio-moradia no caso de militar que possui como cônjuge/companheiro outro militar da corporação. Requer a concessão de liminar determinando que as autoridades coatoras se abstenham de efetivar qualquer desconto, abatimento ou cobrança no seu contracheque, relativo à restituição de auxílio moradia auferido entre outubro de 2010 a maio de 2017, ante a sua ilegalidade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da segurança anteriormente delineada. Deu à causa o valor de R$ 33.685,44 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Custas recolhidas (ID 97042382). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Da Preliminar de Decadência. Nos termos dos artigos 7o e 10, do CPC, deixo, por ora, de apreciar a preliminar agitada pelo impetrante na sua peça de ingresso sem antes ouvir a outra parte. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de liminar. Passo a verificar se presentes os requisitos para concessão do pedido de liminar, a qual deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a parte impetrante tenciona a suspensão de cobrança administrativa referente ao recebimento de auxílio-moradia majorado. Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, constato que as alegações formuladas pelo requerente são unilaterais, não gozando de veracidade apta a caracterizar direito líquido e certo. O próprio impetrante colacionou cópias do v. Acórdão no 13.130/2019 e do v. Acórdão no 2.688/2020 de lavra do TCU. Também juntou cópia da notificação administrativa para ressacir a PMDF das verbas auferidas indevidamente em cumprimento aos v. Acórdãos (IDs 97042373, 97042379). Cabe salientar que a Administração Pública é pautada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular, da autotutela e pela indisponibilidade interesse público, considerados pedras de toque do Direito Administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, com traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, pretendendo à consecução de fins de interesse geral. Mediante exame de cognição sumária, não constato ilegalidade ou abuso de poder das Autoridades Coatoras e não há a presença dos elementos autorizadores da concessão da medida liminar. A questão não é tão recente e vários militares do Distrito Federal tiveram que devolver valores por determinação do TCU. Este eg. TJDFT já teve a oportunidade de analisar questionamentos de outros militares pela mesma prática: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS MILITARES. CASADOS ENTRE SI. AUXÍLIO-MORADIA. MAJORAÇÃO. PERCEPÇÃO POR AMBOS OS CÔNJUGES. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. A Circular n.o 03/2017-DPM, de 10.04.2017, expedida pelo Chefe do Departamento de Pessoal da PM do Distrito Federal, que notificou os militares casados entre si, para optarem pelo recebimento do auxílio-moradia majorado por apenas um dos cônjuges, encontra fundamento de validade no princípio da autotutela administrativa e na Lei n.o 10.486/2002. 2. Conforme previsão do art. 373, I, do CPC, cabe à parte provar a existência de fatos constitutivos do seu direito, sob pena de não conhecimento do Juízo acerca de referidas alegações. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1338885, 07033253820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. CASADOS ENTRE SI. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PERCEPÇÃO POR AMBOS OS CÔNJUGES. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA LEI N.o 10.486/2002. 1. A Lei n.o 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares no âmbito do Distrito Federal, no art. 3o, inciso XIV, define o auxílio-moradia como sendo "direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal." 2. A percepção do auxílio-moradia no formato estabelecido pelos §§ 3o e 4o do artigo 4o da Portaria no 924, de 24/09/2014, não se alinha com a legislação pátria aplicável à espécie, pois nosso ordenamento jurídico não permite o recebimento desse benefício de forma cumulativa. 3. A Circular n.o 03/2017-DPM, de 10.04.2017, expedida pelo Chefe do Departamento de Pessoal da PM do Distrito Federal, que notificou os militares casados entre si, para optarem pelo recebimento do auxílio-moradia majorado por apenas um dos cônjuges, encontra-se fundamento de validade no princípio da autotutela administrativa e na Lei n.o 10.486/2002. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1122083, 07064344520178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, somente com as informações prestadas pela il. Autoridade indigitada será possível conceber efetivamente a presença de peculiaridades que justifiquem a exigência do débito ora impugnado pelo requerente. Destarte, não existem elementos fático-probatórios para desconstituir, em sede de liminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Sem embargo, diante da legalidade dos atos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da sanção, pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Neste diapasão, tenho que não se afigura presente direito líquido e certo a amparar o deferimento da medida liminar requerida. Desta feita, os documentos carreados não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que esses atos são considerados verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte impetrante demonstrar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, o que não vislumbro, em juízo inicial. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifiquem-se as ils. Autoridades Coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 14:52:46. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito Inconformado, o agravante considera presentes, no caso, os pressupostos autorizativos da outorga da tutela vindicada. Entende regular o recebimento, no período de outubro de 2010 a maio de 2017, de direito pecuniário de auxílio-moradia, insurgindo-se contra as conclusões constantes do volume 3 do processo administrativo de ID 97042379 (fl. 143 – processo referência) indicativas da necessidade de ressarcimento dos aludidos valores ao erário. Argumenta, invocando as orientações constantes do parecer n. 705/2016, elaborado pela Procuradoria Especial da Atividade Consultiva (PRCON), vinculada à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), em consonância com os ditames do entendimento exarado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1244182/PB (Tema 531), que o anseio de devolução dos valores ora discutido, suscitado pela PMDF, é indevido. Reputa eivado de boa-fé o recebimento do numerário vindicado. Sustenta, ainda, que há perigo da demora, eis que iminente a ultimação de descontos em sua folha de pagamento. Requer, assim, liminarmente, a reforma da decisão guerreada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC/2015, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma processual civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos eletrônicos, verifica-se que o Acórdão n. 13.130/2019 e o Acórdão n. 2.688/2020, ambos proferidos pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (ID 97042373 – fl. 33/37 – processo referência), concluíram pela devolução dos valores auferidos a título de auxílio-moradia majorado a cônjuges/companheiros, em esquema de dependência recíproca, ocorridos entre 6/10/2010, data de emissão do Parecer PGDF 1.638/2010, e a efetiva interrupção dos pagamentos irregulares. Ressalte-se, ainda, que a Notificação n. 85/2020 - PMDF/DGP/DPPP/AUD (ID 97042379 – fl. 143 – processo referência) apresenta a informação de que o agravante não possui dependentes ativos cadastrados junto aos seus assentos funcionais a justificar o recebimento da benesse em apreço, na forma majorada. Assim, tratando-se de recebimento de auxílio-moradia irregularmente usufruído por cônjuges, em esquema de dependência recíproca, forçoso reconhecer a licitude do anseio de devolução dos recursos financeiros ofertados pela Corporação militar a que pertencem os agravados. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar o deferimento da liminar almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Brasília, 5 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador